Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM TUTELA DE URGÊNCIA, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. PROPOSTA NEGADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo.
2. Correta a decisão que indefere a antecipação dos efeitos da tutela quando não demonstrada, de plano, a urgência na necessidade de formalizar o contrato de plano de saúde com a administradora e operadora de saúde rés, questão que melhor será analisada mediante a garantia do exercício ao contraditório e à ampla defesa, além do aprofundamento na instrução fático-probatória na origem.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.